Tribunal: TJBA
Processo: 8009131-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009131-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO JOSE RODRIGUES DE CASTRO

Advogado(s)
:
MAURO DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY RIBEIRO registrado(a) civilmente como MAURO DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY RIBEIRO

APELADO: ALZIRA BARREIRO OUBINHA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO JOSE PARADELLA MERCES SANTOS, JOSE MAURO COELHO MAIA GONCALVES, IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO, LEANDRO REIS BENJAMIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – FIADOR – NULIDADE DA CITAÇÃO – ENTREGA DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO A PORTEIRO DE EDIFÍCIO ONDE O FIADOR NÃO RESIDIA – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA EFETIVA DA DEMANDA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO TARDIO – INEXISTÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A citação por AR entregue a porteiro só é válida se o réu residir no local (arts. 239, §1º, e 248, §4º, CPC).

2. Comprovada a não residência do fiador no endereço citado, afasta-se a presunção de validade do ato.

2. A ausência de citação válida gera nulidade absoluta e impede o exercício do contraditório.

3. Comparecimento espontâneo após o trânsito em julgado não convalida a citação nula.

4. Reconhecida a nulidade, deve a sentença ser anulada quanto ao fiador, com retorno dos autos para nova citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8009131-44.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante
RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DE CASTRO
e como apelada
ALZIRA BARREIRO OUBINHA
, além de
BEZERRA MARTINS & CIA LTDA
, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança
originária da
5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para declarar a
nulidade da citação
do apelante e, por conseguinte,
anular a sentença proferida em seu desfavor
, determinando o
retorno dos autos à origem para que seja realizada nova citação válida
, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Salvador, .

S